Tribunal: STF
Processo: MS 19991
Classe: MS
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-29
Data de publicação: 1974-08-29

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO.
O ART. 74 DA LEI N 3780/60 FOI REVOGADO PELO ART. 15 DA LEI N
4345/64. NÃO SE TEM COMO COGITAR DESSA VANTAGEM NO SISTEMA ATUAL DE
REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO FEDERAL. PETIÇÃO DE SEGURANÇA
INDEFERIDA PELO STF. DECISÃO UNÂNIME.